Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REMESSA NECESSÁRIA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS.
1. A r. sentença, que indeferiu a petição inicial, considerou a associação como parte ilegítima.
2. Ainda que ultrapassada a legitimidade, a ação esbarra em outros pressupostos processuais, quais sejam, a representação irregular da associação, ausência de autorização por parte do associado, além da perda superveniente do objeto.
3. Remessa necessária não provida.